Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
- Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718222-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LAYON RAFAEL DA SILVA, HALYSTON GONÇALVES BRAZ PACIENTE: WENDERSON DE PAULA MARTINS GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por HALYSTON GONÇALVES BRAZ e LAYON RAFAEL DA SILVA em favor de WENDERSON DE PAULA MARTINS GARCIA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 01/04/2025 (Id. 71604049 – p. 2; mov. 234.1) que, nos autos da Execução da Pena no 0401048-19.2017.8.07.0015, somou as penas no regime semiaberto, fixou novo marco para obtenção de benefícios, e determinou a expedição de novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Eis o teor da decisão: “Diante das novas condenações criminais {Mov. 119.1, ação penal n. 0700291- 82.2022.8.07.0012; e, Mov. 126.1, ação penal n. 0705894-39.2022.8.07.0012} e decisão de reconversão da pena (mov. 178.1), SOMO as penas no regime SEMIABERTO, tendo em vista o regime fixado nas novas condenações cadastradas, bem como a quantidade de pena remanescente. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. Atualizem o relatório da situação processual executória. Diante da necessidade de prévia consolidação da situação processual e de vista das partes, JULGO PREJUDICADA, desde já, a análise de eventuais incidentes pendentes que apontem no SEEU após a atualização do relatório da situação processual executória. Neste caso, anotem a não concessão da progressão de regime e/ou do livramento condicional, para fins de atualização do SEEU. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente soma das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, comuniquem ao estabelecimento prisional. Intimem as partes.“ (Id. 71604049 – p. 2; mov. 234.1) Em suas razões recursais (Id. 71604049 – pp. 1/7), a parte impetrante relata que “o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, entretanto estando preso em outro Estado da federação, em regime diverso, encontrando-se no Presídio de Novo Gama-GO” (pp. 1/2). Destaca que o apenado se encontra em regime diverso de sua condenação. Noticia que foi determinada a transferência do paciente para o presídio do Distrito federal no dia 10/04/2025, porém, até o presente momento, tal ato não foi executado e o réu permanece em regime improprio. Discorre a respeito do cabimento do presente habeas corpus. Aduz que o paciente está impedido de usufruir do benefício da saída temporária, já que se se encontra cumprindo pena no regime semiaberto e cumpriu 1/6 (um sexto) da pena. Destaca que o local onde o paciente se encontra preso não existe Galpão para cumprimento do semiaberto. Subsidiariamente, pugna pela monitoração eletrônica ou pela prisão domiciliar. Ao final, requer “o impetrante a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR a fim de ser colocado em liberdade pela indisponibilidade de local de cumprimento de pena adequando. Requer concessão da liberdade pela não efetivação da ordem de transferência da unidade prisional de Novo Gama para o Distrito Federal. Requer concessão da liberdade pela impossibilidade de cumprimento da pena no Estado do Goiás, visto que o mesmo não dispõe de galpão para cumprimento do Semiaberto. Requer concessão da liberdade para que o paciente não suporte o excesso de execução e faça jus aos benefícios que lhe cabem nesta fase da execução da pena até o julgamento final deste writ e, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, com o fito declarar o regime correto de cumprimento de pena, com cumprimento correto do local de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP, qual seja o regime fechado para o semiaberto. Requer ainda a aplicação das cautelares diversas da prisão frente a verificação de ausência de local para cumprimento adequado de pena” (pp. 6/7). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a parte impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que seja concedida liberdade ao ora paciente ou, subsidiariamente, que seja concedida a aplicação de medidas diversas da prisão ou prisão domiciliar. Da análise do processo de execução dos autos, verifica-se que o juízo a quo, em 01/04/2025 (mov. 234.1), somou as penas no regime semiaberto, fixou novo marco para obtenção de benefícios, e determinou a expedição de novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Posteriormente, o juízo de origem, em razão do ora paciente se encontrar preso na Comarca de Novo Gama/GO em virtude de mandado de prisão expedido no processo de execução, autorizou o recambiamento definitivo para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, consoante depreende-se da decisão datada de 10/04/2025 (mov. 250.1). Ademais, segundo depreende-se do Despacho no 2907/2025/GAB da Diretoria-Geral de Polícia Penal/GO datado de 03/05/2025 (mov. 273.3), após a devida autorização relacionada ao recambiamento, foi determinado que os autos fossem encaminhados “à Unidade Prisional Regional de Novo Gamas/GO, via 3a Coordenação Regional Prisional, para conhecimento e providências no sentido de oficiar o Poder Judiciário de Brasília/DF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando que se encontra autorizado o traslado do custodiado, para aquela Comarca, devendo providenciar sua remoção, em razão do disposto no §3o, do art. 289, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que o "juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida", bem como ao Grupo Tático de Ações e Escolta, para acompanhamento”. Nesse cenário, em uma análise sumária, em que pese os argumentos apresentados pela parte impetrante, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, haja vista que, além do processo de execução, em tese, estar seguindo seu curso regularmente, não se evidenciando, no momento, flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo, já que as medidas para a transferência do paciente para o Distrito Federal estão sendo providenciadas, o fato do réu se encontrar em regime fechado, não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, vez que somente após o devido recambiamento definitivo, o juízo de origem poderá verificar a situação processual do apenado. Outrossim, não há que se falar em concessão de regime domiciliar ou aplicação de cautelares diversas da prisão, tendo em vista que, em princípio, não se verifica a existência de irregularidades na expedição de mandado de prisão em desfavor do ora paciente, vez que esta decorreu em razão das novas condenações criminais dispostas nas ações penais no 0700291-82.2022.8.07.0012 e no 0705894-39.2022.8.07.0012. Além disso, em relação ao alegado direito às saídas temporárias, tal questão deve ser primeiro submetida ao juízo da VEP, de forma que este possa verificar se o paciente faz jus a tal benefício. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar pleiteado, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora